Tribunal: TJPA
Processo: 0018243-46.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018243-46.2016.8.14.0040
APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: IMPORIO COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA - ME, KATIA GONCALVES DA SILVA, ADILSON FERREIRA DUARTE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE ORIGINAL DO CONTRATO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

1.

Tratando-se a cédula de crédito bancário título executivo extrajudicial, deve a Ação de Execução, fundamentada nessa cártula, vir acompanhado do original. Precedente do STJ.

2.

Determinada a apresentação e não atendido pela Instituição Financeira, escorreito o indeferimento da inicial.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO S.A., visando a reforma da sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, tramitada na 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, demanda ajuizada contra IMPORIO COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA – ME, ADILSON FERREIRA DUARTE e KATIA GONÇALVES DA SILVA.

Na exordial, afirma a casa bancária que os ora apelados, por meio da cédula de cédula de crédito bancário empréstimo – capital de giro nº 009.566.316, financiaram a importância de R$454.923,87 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos) para pagamento em 36 (trinta e seis) meses no valor de R$19.163,04 (dezenove mil, cento e sessenta e três reais e quatro centavos). Segue aduzindo que os demandados deixaram de pagar a partir da 9ª parcela, totalizando um débito de R$436.608,72 (quatrocentos e trinta e seis mil, seiscentos e oito reais e setenta e dois centavos).

Em despacho inicial, o juízo singular determinou que o banco exequente emendasse a inicial, apresentando o título original que embasava a execução.

Em seguida, foi proferida sentença nos seguintes termos:

“(...) O desenvolvimento e prosseguimento válido e regular dos atos processuais depende, essencialmente, do impulso processual efetivado pelas partes ou interessados. Vejo que, no presente caso, a parte autora foi devidamente intimada para proceder às diligências determinadas por este juízo, porém, deixou transcorrer o prazo sem proceder à emenda determinada.

Assim, com base no art. 321, parágrafo único, CPC, uma vez que o autor não cumpriu a diligência determinada pelo juízo, indefiro a petição inicial.

Isto posto, e por tudo que dos autos consta, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, I, CPC.

Custas pelo autor. Sem honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Caso o autor não proceda ao pagamento das custas eventualmente remanescentes, expeça-se certidão para inclusão na Dívida Ativa do Estado.

Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que o contrato original foi enviado via correio para o correspondente contratado da Comarca de Parauapebas e que, por equívoco, ele protocolou apenas a petição de juntada, mesmo tendo em mãos o contrato original. Além disso, argui a desnecessidade de juntada do original do título, tendo em conta a possibilidade de instruir a ação de execução de título extrajudicial com cópia digitalizada do contrato e demais documentos necessários.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença impugnada, determinando o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões ante a não triangularização da relação processual.

Coube-me a relatoria do apelo por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 23 de junho de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca a recorrente a reforma da sentença que indeferiu a inicial em virtude do não atendimento da determinação de emenda para apresentação do original da cédula de crédito bancário.

Nas razões do recurso, alega que, mesmo tendo enviado a via original do contrato por correios, o seu correspondente, por equívoco, não providenciou a juntada aos autos. Argumenta, ainda, ser prescindível a apresentação do título original, vez que nos termos do inciso VI do art. 365 as reproduções digitalizadas de qualquer documento faz a mesma prova que o original.

Sem razão.

Primeiro porque, embora alegue tenha encaminhado, por meio dos correios, o original da cédula de crédito bancário, tal afirmação não se provou, haja vista que pelo extrato de pagamento de serviço postal ID 2758509 – pág. 04 não há como extrair se refere ao contrato que embasou a execução de título extrajudicial, sendo insuficiente a justificativa de equívoco do seu correspondente.

Ademais, levando em conta o que preceitua o art. 28 da Lei 10.931/2004, por ser a cédula de crédito bancário título executivo extrajudicial, deve ser apresentada quando da propositura da ação executiva como no caso em análise, conforme leciona inciso I do art. 798 do CPC:

Art. 798.

Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

a) o título executivo extrajudicial;

Não se pode olvidar, ainda, que por ser considerado como título executivo extrajudicial, acaba contendo todas as características inerentes a esse instituto, tais como literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, estando esta última peculiaridade expressamente prevista no art. 29 da Lei 10.931/2004, o qual afirma que a cédula de crédito bancário poderá ser transmissível.

Ora, existindo possibilidade de circulação da cártula, entendo que o título executivo extrajudicial original deve ser apresentado com a inicial da ação de busca e apreensão com o fim de evitar dupla cobrança pelo mesmo débito, não sendo suficiente, portanto, cópia do documento como quer fazer crer o recorrente.

Cabe mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, apreciando situação similar, entende pela indispensabilidade da ação de execução de título extrajudicial vir instruída com o título original, permitindo, em caso excepcionais, a apresentação do mesmo por cópia autenticada. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.

1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial".

Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.

2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3. Recurso especial desprovido.

(REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

Nota-se que no caso em questão, a recorrente não expôs motivos quanto à impossibilidade de juntar o título original, exceto pelo suposto equívoco do seu correspondente que não providenciou a juntada, o qual, como visto, não foi suficiente para afastar a imposição legal da apresentação da via original.

Assim, considerando que foi oportunizado à apelante prazo para apresentação do original da cédula de crédito bancário que embasa a ação de execução de título extrajudicial, não tendo a instituição financeira atendido a determinação que lhe foi posta, não há o que se modificar na sentença.

3.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 14/07/2020

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/07/2020